Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016145-39.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Paulo Morais Fernandes em razão de ato tido como ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa – Dr. Jean Louis Maia Dias.
Segundo a inaugural, o mandamus foi impetrado em virtude do Acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso contra Decisão do Juiz n. 9/2017 (CIA 0112079-46.2017.811.0000) que, revogando liminar outrora concedida, determinou o afastamento imediato do impetrante, bem como de seus substitutos, do Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Água Boa, intimando-o para que no dia 03/08/2020, às 08:00h, esteja no Cartório do 1o Ofício para que faça a transmissão do acervo ao novo tabelião, Id. 52771995.
O Impetrante objetiva a reversão do decisum que, no seu entender, mostra-se ilegal e teratológico.
Sustenta ser legítimo titular do Cartório de 1o Ofício da Comarca de Água Boa/MT há mais de 35 anos, não havendo nesse período qualquer procedimento em seu desfavor junto à Corregedoria Geral da Justiça, tendo, inclusive, recebido prêmios, uma vez que segue os padrões internacionais de qualidade.
Afirma não ter ocorrido quebra de confiança como consta da decisão recorrida, tendo em vista que sempre prestou os serviços com zelo e eficiência, mantendo pessoas qualificadas em seu quadro de colaboradores, sempre observando os prazos e dando cumprimento às determinações judiciais.
Aduz que o Provimento no 08/2017 concedeu prazo para recolhimento futuro e retroativo dos emolumentos, sendo que, na época, ainda tinha prazo para cumprimento dessa obrigação.
Acrescenta que nas correições realizadas, tanto pelo juiz Diretor do Fórum, quanto pela Corregedoria Geral da Justiça, nunca foi constatada falha na prestação dos serviços, de modo a fazer jus à restituição da função de registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa.
Com esses fundamentos e ao argumento e de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, requer, desde logo, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão impugnada.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Logo, a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção, somente é admissível em casos de notória teratologia ou ilegalidade no decisum.
Com efeito, há muito o STJ tem decidido, reiteradamente, que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do decisum ou quando esta se mostrar teratológica, culminando em violação a direito líquido e certo.
Ainda há que se destacar que segundo o artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, se estiverem presentes dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A medida liminar, como providência antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Julgador numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Contudo, é evidente que a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Julgador de conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Juiz de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de o Impetrante sagrar-se vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida.
No vertente caso, tenho que não merece acolhido o pleito liminar, uma vez que não é possível vislumbrar a presença dos citados requisitos.
Da análise dos autos, observa-se que o ato judicial atacado não se caracteriza, de plano, como teratológico, haja vista que foi prolatado fundamentadamente.
A decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente e, na hipótese, pelo menos em primeira análise, o decisum atacado não se afeiçoa à espécie, porque ao proferir a decisão, o conselho da Magistratura explanou os motivos pelo quais negaram provimento ao Recurso. Tal fato, afasta a relevância da fundamentação do Impetrante.
Da mesma forma, o perigo da demora também não se evidencia uma vez que, ao que se extrai dos autos do 9/2017 011207946.2017.8.11.0000, houve a revogação da decisão liminar com o imediato afastamento do recorrente, ora impetrante, e de seus substitutos do cartório do 1.o oficio da Comarca de Agua Boa/MT, nos termos do voto da relatora, ou seja, a matéria está sendo objeto de discussão desde o ano de 2017, sabendo o impetrante que o mérito recursal pode ou não manter o efeito suspensivo.
Logo, ante a ausência de prova de dano irreparável ao Autor da demanda constitucional, tenho que a prudência recomenda o indeferimento da medida liminar vindicada e colhidas as informações da autoridade coatora.
Por esses motivos, indefiro a medida liminar vindicada.
Notifique-se a Autoridade Coatora.
Após, remetam-se os autos à Secretaria competente para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
plantonista substituta